Tribunal: TJDFT
Processo: 0733676-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONEXÃO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO EM ETAPA ANTERIOR.
1 – Competência. Mandado de segurança. Competência para processamento. Conexão. Prevenção. Inexistência. Concurso público. Curso de formação. Situação individualizada. Não há conexão entre mandados de segurança impetrados por candidatos de um mesmo concurso público tendo por objeto a discussão acerca da convocação para a etapa do curso de formação profissional que, de acordo com o edital do certame, se dá por ordem de classificação do concursando em etapa anterior, revelando situação particularizada, que reclama provimento judicial individualizado.
2 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitado, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
e